Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-86.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CESAR LUIZ DAHMER
Órgão julgador: RECORRENTE: CESAR LUIZ DAHMER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600772-86.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600772-86.2020.6.16.0153
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Cargo - Prefeito, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600772-86.2020.6.16.0153,
julgou, forte no art. 487, I, do CPC, procedente a ação de representação por propaganda irregular
proposta Rodrigo Marcante e Remi Ranssolin em face de Cesar Luiz Dahmer. Confirmou a liminar
concedida. Condenou o réu a pagar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O noticiado
deverá efetuar o pagamento do valor arbitrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em
julgado da presente decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa da União e ajuizamento de
execução fiscal do débito (art. 263 do Provimento 02/2018-CRE/PR). (Representação Eleitoral
ajuizada pelo Rodrigo Marcante, e Remi Ranssolin em face de Cesar Luiz Dahmer, alegando, em
síntese, que o representado estaria enviando mensagens desabonadoras à pessoa dos
representantes por meio do whatsapp, configurando propaganda negativa irregular. Afirma que
segundo a mensagem que vem sendo encaminhada, o representado afirmava que o
correpresentante Remi teria sido condenado pelo STF a devolver numerário ao município de
Bituruna, além de ter sido cassado por desvio de verba pública. Em razão dessas condenações,
estaria apoiando a candidatura de Rodrigo Marcante, modo a obter privilégios. Alegam os
representantes que inexiste qualquer condenação no âmbito do STF. Outrossim, que as demais
ações pelas quais ele respondem encontram-se em grau de recurso. Discorre que a intenção da
mensagem é indicar que Rodrigo Marcante é corrupto e se une a pessoas dessa espécie. Segue
informação do post: " falam em ficha limpa. Vamos as verdades Remi R condenado duas vezes!1.
Condenação perdeu o mandato foi cassado por desvio de recursos da prefeitura. 2 condenações
pouco tempo atrás aproximadamente 6 meses condenado pelo STF em Brasília terá que devolver
dinheiro para a prefeitura por irregularidades na sua gestão, terá que devolver altos valores para a
prefeitura. Por essa razão quer o marcante Rodrigo Rossoni não aceitou acordo, vai fazer casas
rápida com a devolução. Dinheiro do povo para o povo. Isso é ficha limpa"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR LUIZ DAHMER (RECORRENTE)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RODRIGO MARCANTE PREFEITO
(RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
REMI RANSSOLIN (RECORRIDO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)

RODRIGO MARCANTE (RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
566
08/04/2021 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.440
RECURSO ELEITORAL 0600772-86.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CESAR LUIZ DAHMER
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCANTE PREFEITO
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: REMI RANSSOLIN
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: RODRIGO MARCANTE
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
COMPARTILHAMENTO DE MENSAGEM VIA WHATSAPP. ART. 57-D, § 2º
DA LEI DAS ELEIÇÕES. VEDAÇÃO AO ANONIMATO NA INTERNET.
MENSAGEM
VEICULADA
POR
PESSOA
IDENTIFICADA.
INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet por pessoa
identificada não conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D, § 2º da
Lei nº 9.504/97, eis que referida norma se restringe ao anonimato. Precedentes
TRE/PR.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa imposta na
origem.

DECISÃO
Num. 30230566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por CESAR LUIZ DAHMER em face de sentença
proferida pela 153ª Zona Eleitoral, de União da Vitória/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral negativa, em razão de veiculação de mensagem com
conteúdo inverídico e ofensivo no aplicativo WhatsApp, condenando o Recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais (ID 19856716), o Recorrente sustentou que, quando a
matéria menciona a palavra “acordo” entre Marcante e Remi, não fazia referência ao não
pagamento das dívidas perante a municipalidade, mas a palavra “acordo” dizia respeito ao
apoio político, bem como que ao citar o julgamento no STF, tal informação ocorreu pelo
desconhecimento do homem médio quanto às instâncias judiciais. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente a representação.
Os
recorridos
apresentaram
contrarrazões
(ID
19856866)
alegando,
preliminarmente, a ausência de procuração do patrono da parte recorrente, razão pela qual o
recurso não deve ser conhecido. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso, pois
restou comprovado nos autos que o Recorrente realizou propaganda negativa através de
divulgação de informações falaciosas com a intenção de denegrir a imagem dos recorridos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso interposto, entendendo que não houve propaganda irregular na mensagem
veiculada, mas apenas exercício da liberdade de expressão (ID 21469166).
Devidamente intimados quanto à aplicabilidade ou não do § 2º do art. 57-D, § 2º
da Lei das Eleições ao presente caso, as partes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer
manifestação (ID 24595516) e a Procuradoria Regional Eleitoral apenas reiterou parecer
anterior quanto à ausência de propaganda irregular.
É o relatório.

VOTO

Num. 30230566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

Preliminarmente, quanto à ausência de procuração do patrono da parte recorrente
suscitada pelos Recorridos, observo que a irregularidade processual já se encontra sanada,
conforme procuração juntada aos autos (ID 19856866).
Assim, sendo o presente recurso eleitoral tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, este deve ser conhecido.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de propaganda
irregular diante da veiculação de mensagens via aplicativo Whatsapp pelo Recorrente Cesar
Luiz Dahmer e consequente aplicação de multa sancionatória.
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da CF)
garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política realizada
sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos, partidos
políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O parágrafo 3º do art. 57-D da Lei das Eleições dispõe sobre a possibilidade de
retirada de propaganda negativa na internet:

Art. 57-D. [...] § 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Sobre referido artigo, leciona o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio:

Por publicação que contenha agressão ou ataque se compreende aquela que, de qualquer
forma, contenha ofensa à honra objetiva ou subjetiva do ofendido. A expressão “agressões e
ataques” é larga e abrange um conteúdo maior que o simples conceito de crime eleitoral (cuja
definição é mais restrita, em face ao princípio da tipicidade penal). Embora refira ataques ou
agressões à candidatos, o manto protetivo da legislação é extensivo também aos partidos
políticos e coligações – que também são atores do processo eleitoral.”

Num. 30230566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos divulgados
na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como dispõe o art. 27 da
Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II,
)
da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

No presente caso, a publicação veiculada no Whatsapp por Cesar Luiz Dahmer
possui o seguinte conteúdo:

Num. 30230566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

Analisando o teor da mensagem, como bem pontuado pelo magistrado de
primeiro grau, de fato Remi Ranssolim possui condenações em seu desfavor, ainda que sem
trânsito em julgado, mas é inverdade a menção à condenação no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, sendo que tal afirmação tem peso maior quanto à condenação, pois exclui a existência
de recursos em andamento, não se sustentando a alegação de desconhecimento das
instâncias judiciais, ainda mais em tempos que o Supremo Tribunal Federal figura com papel
de destaque no cenário nacional, bem como há inclusive menção à decisão ocorrida em
Brasília, o que afasta seu desconhecimento e reforça a intenção de dar maior relevância à
referida condenação.
Ademais, a mensagem citando as condenações vem seguida do nome do então
prefeito Rodrigo Marcante (“Por essa razão quer o Marcante”), fazendo uma associação
negativa ao referido candidato, bem como a frase “Rodrigo Rossoni não aceitou acordo”, como
foi colocado no texto, incita a tese de que Marcante estaria agindo em conluio com Remi
Ranssolim, como bem pontuado pelo juízo
(ID 19856366):
a quo
Num. 30230566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

Outrossim, pela forma como foi redigida a mensagem enviada por meio do whatsapp, a
preferência de Remi pelo candidato Rodrigo Marcante teria um escopo espúrio, abrindo
margem para a interpretação de que o candidato, caso eleito fosse, concederia a Remi algum
tipo de benefício/vantagem para liquidar suas obrigações com a Prefeitura impostas pelas
sentenças judiciais.
Neste ponto, tenho que a tese recursal de que a frase se refere a mero apoio
político entre os envolvidos não prospera, eis que dado prévio destaque às sérias condenações
envolvendo Remi e mencionando posteriormente que Rodrigo Rossoni, de forma diversa,
promoveria a construção de casas com o dinheiro a ser devolvido à municipalidade.
Sendo assim, a ligação da imagem do candidato a suposto envolvimento com
pessoa condenada pela Justiça em ações nas quais houve desfalque aos cofres públicos,
citando expressamente o seu nome, busca denegrir a sua imagem fazendo associação
indevida a atos de improbidade.
Nesse contexto, anoto que o conteúdo extrapola a mera divulgação de
informações, na medida em que inclui elemento inverídico e faz insinuações graves a terceiro,
sem, contudo, apresentar elementos probatórios que pudessem corroborar com tais
afirmações.
Assim, entendo que a referida mensagem superou a simples crítica, tendo como
intuito prejudicar a imagem do então candidato Rodrigo Marcante, devendo assim ser
caracterizada como propaganda irregular, devendo ser mantida a sentença de origem nesse
ponto para julgar procedente a representação eleitoral.
Entretanto, considerando o efeito devolutivo do recurso e a redação do
do
caput
art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que veda apenas o anonimato, bem como que se trata de
veiculação de propaganda inverídica e ofensiva por pessoa devidamente identificada,
necessária a análise da aplicabilidade ou não do § 2º do referido dispositivo ao presente caso,
ressaltando-se que este Relator oportunizou o prévio contraditório.
Sobre o tema, destaco o disposto no art. 57-D da Lei das Eleições:

Art. 57-D É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Num. 30230566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

Da análise do dispositivo supracitado, conclui-se que a imposição da multa
prevista no parágrafo segundo é adstrita às hipóteses de anonimato, ou seja, para
manifestações cuja identidade do autor é desconhecida.
No caso dos autos, a mensagem impugnada foi veiculada por pessoa
prontamente identificada pelos próprios representantes, conforme
juntados aos autos
prints
(ID’s 19855866 e 19855916) e, em momento algum, se infere que o Recorrente agiu de forma
anônima ou mesmo que os dados por ele fornecidos impediram a sua pronta e imediata
identificação ou mesmo a atuação da Justiça Eleitoral.
Disso se observa que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim de
publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade de
expressão.
Logo, resta evidente que não há, no caso em análise, anonimato hábil a ensejar a
aplicação da multa contida no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.507/97.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART.
57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE DECISIJM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
[...]
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência de
multa prevista no art. 57-D, § 2°, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no aresto
ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por
Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 20, da Lei nº 9504/97 não se aplica à espécie
por não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma.
. [grifou-se]
6. Embargos de declaração rejeitados
(ED no Agr. Reg. no REsp nº 76-38.2016.6.13.0278. Rel. Min. Jorge Mussi, 07/06/2018)

Da mesma forma já decidiu este e. Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. VÍDEOS
EM GRUPO DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. MULTA
CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 30230566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda
eleitoral analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e provido.
(RE nº 188-59.2016.616.0072, Rel. Ivo Faccenda, Data 05/12/2016)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA - INTERNET - COMPARTILHAMENTO
DE VÍDEO - CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO - OFENSA AO ARTIGO 21, §1º DA
RESOLUÇÃO TSE 23.457 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA - RECURSO PROVIDO.
1. A divulgação de fatos sabidamente inverídicos pela internet, quando devidamente
identificado o responsável, dá ensejo tão somente à remoção da publicidade e ao direito de
resposta, nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/97.
2. A previsão de multa do artigo 24, §1º, da Resolução TSE 23.457, que reproduz o conteúdo
do artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, é aplicável unicamente aos casos de divulgação de
propaganda anônima na internet.
3. É vedada a interpretação extensiva para fins sancionatórios.
4. Recurso provido.
(RE nª 181-67.2016.616.0072. Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR Data 08/11/2016)

Portanto, diante da inexistência de anonimato, penso que não pode subsistir a
multa imposta ao Recorrente, com fulcro no art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições, merecendo
reforma a r. sentença neste ponto, sob pena de extensão indevida da norma sancionatória.
Todavia, a inaplicabilidade de multa nas manifestações cuja autoria é conhecida,
diante da ausência de previsão na legislação eleitoral, não significa permitir que se veicule
propaganda ofensiva à honra dos participantes do processo eleitoral, nos termos do art. 27, §1º
da Resolução TSE nº 23.610/2019, cabendo na Justiça Eleitoral o ajuizamento de ação para a
retirada das publicações ou o exercício do direito de resposta, sendo possíveis ainda outras
medidas judiciais para punição do ilícito nas esferas cível e penal, conforme disposto
expressamente no § 3º do art. 57-D da Lei das Eleições, senão vejamos:

Art. 57-D [...] § 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Desse modo, dou parcial provimento ao recurso eleitoral a fim de reformar a r.
sentença apenas para afastar a multa imposta, em razão da inexistência de anonimato na
manifestação impugnada, mantendo-se o julgamento pela procedência da representação, ante
o reconhecimento da irregularidade do texto veiculado pelo Recorrente.
Num. 30230566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral de CESAR LUIZ DAHMER apenas para afastar a multa imposta na origem.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 474
Art. 27. [...] § 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600772-86.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CESAR LUIZ DAHMER - Advogados do(a) RECORRENTE:
TANIA LETICIA SALVATTI - PR0085961, ALEX STRATMANN CORDEIRO - SC0026070 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCANTE PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO:
RENATO FABIANO ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN
CARLO WERUS - PR0103097 - RECORRIDO: REMI RANSSOLIN - Advogado do(a) RECORRIDO:
JEAN CARLO WERUS - PR0103097 - RECORRIDO: RODRIGO MARCANTE - Advogados do(a)
RECORRIDO: RENATO FABIANO ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO -
PR0096237, JEAN CARLO WERUS - PR0103097

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 30230566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392

SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716052278500000029425392
Número do documento: 21040716052278500000029425392